Tribunal: STF
Processo: HC 219083
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Fábio José dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.037.116/SP.



    A DPE alega que o paciente foi condenado “a uma pena corporal de 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a serem cumpridos inicialmente no regime semiaberto” por infração aos “Art. 129, § 12, e 329, do Código Penal”.



    Afirma que “a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento, para reduzir as penas privativas de liberdade a 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, mantido o regime inicial semiaberto.”



    Pontua que “Em ambas as oportunidades, porém, negou-se a aplicação do disposto pelo Art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que teria forçado a aplicação do regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.”



    O recurso especial não obteve êxito.



    Argumenta que “a motivação da irresignação defensiva é justamente a alegação de que, apesar da reincidência do réu, o regime que deve ser fixado é o aberto, em virtude do Art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, já que o tempo que permaneceu sob custódia cautelar certamente lhe dá esse direito.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O recorrente, ora agravante, foi condenado como incurso nos arts. 129, § 12º, e 329, caput, do CP; e 21 do Decreto-lei 3.688/41, na forma do art. 69 do CP, à pena 8 meses e 12 dias de detenção e 24 dias de prisão simples, estabelecido o regime inicial semiaberto. Nas razões do recurso especial, sustenta violação ao art. 387, § 2º, do CPP, uma vez que o Tribunal de origem deixou de considerar o tempo de prisão cautelar imposto ao recorrente na fixação do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade. Busca o reconhecimento da detração penal, na forma do dispositivo legal mencionado, e, por conseguinte, a fixação do regime inicial aberto. 



    […]



    Por outro lado, vê-se que o Tribunal de origem, ao rever a dosimetria, manteve o regime inicial semiaberto considerando o quantum da pena fixada, bem como a reincidência do apenado. 



    Mostra-se irrelevante, na hipótese, a detração do tempo de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, tendo em vista que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em razão da reincidência do réu. (eDOC 2, p. 398)



    A DPE diz que, apesar da reincidência, o regime inicial deve ser o aberto, em razão do tempo de prisão provisória.



    Conforme bem pontuado pela PGR, “o almejado cômputo do tempo de prisão provisória para fins de progressão do regime prisional, conforme advertido na decisão atacada, compete ao Juízo da Vara de Execuções Criminais.”



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS”. (HC 163.092 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 185.476 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente